Tribunal: TJSP
Processo: 1003951-15.2024.8.26.0302
Classe: Apelação Cível / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luis Carlos de Barros
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-05-24
Data de publicação: 2025-05-24

Ementa:
Embargos à execução. Instrumento de confissão de dívida. Inaplicabilidade do CDC, por se tratar de operação cuja finalidade é o fomento da atividade empresarial da pessoa jurídica. Capitalização de juros. Cabimento, desde que pactuada. Súmulas 539 e 541, do STJ. Readequação dos juros remuneratórios indevida. Recurso desprovido.